Tribunal: TJSP
Processo: 2235399-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis infrutíferas. Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofício a instituições financeiras e fundos de investimento. Diante da possibilidade de referidas instituições financeiras não integrarem a pesquisa disponibilizada pelo SISBAJUD, necessária a expedição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis infrutíferas. Decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofício a instituições financeiras e fundos de investimento. Diante da possibilidade de referidas instituições financeiras não integrarem a pesquisa disponibilizada pelo SISBAJUD, necessária a expedição de ofício para localização de eventuais bens passíveis de penhora titularizados pelos executados. Deferimento.
Recurso provido.